Tribunal: TJDFT
Processo: 0734135-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE SISTEMAS. REITERAÇÃO. MAIS DE UM ANO. POSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO AUTORIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo. Possibilidade de arquivamento provisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da nova pesquisa e possibilidade de novo arquivamento provisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. Passados mais de um ano das últimas pesquisas, a reiteração é justa e razoável e deve ser deferida.
6. Não impulsionada a execução com a apresentação, pelo exequente, de pesquisas com acesso aberto viabiliza novo arquivamento provisório (CPC, 921, III e § 1o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 782, § 3o e 921, III e § 1o do CPC e Acórdãos 1357230 e 1424138 do TJDFT.